Tribunal: TJES
Processo: 5012668-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012668-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR TONON MENDONCA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012668-71.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MOACIR TONON MENDONCA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
MOACIR TONON MENDONÇA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em que ao recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos materiais e morais. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido de composição por danos morais, bem como o de restituição de valores pagos por meio de cartão de crédito emitido pela parte recorrida, em razão de compra cancelada junto à empresa HURB, porquanto tenha consignado que a recorrida não poderia ser responsabilizada por compra adquirida com terceiro.

Irresignado o recorrente pretende a reforma do
decisum
, por entender que a recorrida teria agido com negligência na condução do procedimento atinente ao alegado desacordo comercial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

As provas acostadas à peça postulatória demonstram que a recorrida não possui qualquer ingerência na compra do pacote de viagens adquirido pelo autor junto a HURB, somente sendo responsável pelo processamento de seu pagamento, a fim de possibilitar o parcelamento da quantia.

Destarte, diante do descumprimento do contrato pela HURB, incide o art. 35, III do Código de Defesa do Consumidor, que permite que os autores rescindam o contrato, com direito à restituição da quantia antecipada. Ocorre, contudo, que o desacerto entre consumidor e vendedor, seguido de recusa de devolução de valores por este, não condiciona um banco, administrador do cartão de crédito, a efetuar
chargeback
.

Nesse prisma, tenho que a relação de compra e venda e o de cartão de crédito (lançamentos em fatura) se apresentam como
relações jurídicas distintas
, estabelecidas com pessoas jurídicas diversas, implicando que as responsabilidades das partes contratantes se limitam ao vínculo ao qual se sujeitam. Observa-se, para tanto, a teoria da base objetiva do negócio, a explicitar que as obrigações recíprocas dos contratantes são fixadas sob determinada realidade fática, que assegura a equivalência e a finalidade do contrato, de modo que, no caso, o fato de não ser a instituição financeira a prestadora do serviço contratado indica que responde esta demandada apenas e tão-somente pelos serviços que presta.

Como se sabe, a coligação de contratos implica a interdependência e conexidade de negócios e das empresas contratadas, explicitando uma complexidade de operações, sendo que a interdependência, a conexidade ou a coligação dos contratos para ser reconhecida deve resultar clara e evidente, haja vista que somente presente essa quando provada a unidade dos interesses representados, principalmente os de natureza econômica, constituindo esse plexo de avenças.

Com efeito, ao banco não lhe era dado, como administrador do cartão, cancelar compra em razão de desentendimento comercial entre partícipes do negócio, devendo a comunicação partir do estabelecimento comercial. Desse modo, insatisfeito com o serviço prestado, cabe ao titular do cartão de crédito buscar solução e o ressarcimento de eventual prejuízo junto ao vendedor ou fornecedor do serviço exclusivamente; não lhe sendo lícito exigir, nessa circunstância, que o emissor (administrador do cartão de crédito) cancele as cobranças respectivas, posto que subsiste, para ele, o dever de repasse do valor da transação.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9099/1995). Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)